Tribunal: TJMT
Processo: 1031714-06.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031714-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES CORDEIRO - CPF: 035.147.181-21 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (RECORRIDO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANOTAÇÃO DE DÉBITO VENCIDO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – DANO MORAL AFASTADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL AFASTADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sentença que reconhece a inexistência do débito e a sua inexigibilidade acolhendo pedido declaratório.

Reparação por dano moral afastada em razão da inexistência de comprovação da restrição ao crédito.

Documento juntado aos autos que indica a existência de débito vencido, o que não se caracteriza como restritivo de crédito.

Dano moral que não se verifica.

A prova constante dos autos foi integralmente apreciada por ocasião da prolação da sentença, resultando no édito de parcial procedência do pedido dirigido na inicial.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1031714-06.2022.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fundamento no art.487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

O reconhecimento da cobrança de forma indevida, sendo
as

Reclamadas obrigadas se absterem da cobrança referente ao valor R$ 844,88 (oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), isto é, a retirada do sistema operacional do valor de forma solidária
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de alcançar a condenação das recorridas em danos morais ao argumento de que houve restrição de crédito.

Intimadas, a recorrida Hoepers Recuperadora de Crédito S/A deixou de apresentar contrarrazões, tendo sido essas apresentadas apenas pelas recorridas Banco Triângulo S/A e Serasa S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1031714-06.2022.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a insustentabilidade do débito levado à anotação em órgão restritivo de crédito, declarando a sua inexistência, todavia, afastou o pedido de condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que existe anotação preexistente capaz de sustentar a aplicação da norma encartada na Súmula nº 385 do STJ.

Registro de proêmio, acerca da documentação juntada em anexo às contrarrazões que, muito embora a parte recorrida sustente tratar-se de documento novo, não é.

Com efeito, a documentação apresentada refere-se ao que a parte sustentou por ocasião da apresentação de sua contestação, momento no qual deveria ter feito a juntada da referida documentação que, frise-se, não se caracteriza como documento novo, eis que já existia naquela ocasião e bem assim já se encontrava em seu poder.

Logo, impositivo que seja desconsiderada a referida documentação para fins de processamento do recurso inominado interposto pela parte adversa.

O presente recurso não deve ser conhecido.

Conforme se verifica do cotejo entre o fundamento declinado na sentença recorrida e no recurso interposto, não houve a parte recorrente por apresentar contraposição ao fundamento nele declinado.

Verifica-se absoluta convergência entre os argumentos erigidos na sentença recorrida e aqueles apresentados pela parte recorrente em suas razões recursais.

Isto é, o Juízo Singular refutou a alegação de legitimidade do débito levado a apontamento, justamente por reconhecer que as “telas sistêmias” apresentadas pela parte recorrida por ocasião da contestação não serviam como prova capaz de emprestar fundamento ao reconhecimento da legalidade/legitimidade do débito levado a registro.

E idêntica fundamentação é colhida nas razões recursais, quando a parte recorrente erige sobre o mesmo fundamento, isto é, que as provas dos autos se traduzem em documentos unilaterais decorrentes do próprio sistema da recorrida e, portanto, inviável de ser admitido como prova da legalidade do débito objeto da demanda.

Logo, não há razão para conhecer do recurso sobre o qual não lá contraposição ao que restou decidido pelo Juízo Singular.

Ainda que pretenda a parte recorrente, sob tal argumento, ver reconhecido o direito que sustenta possuir, qual seja, de reparação por dano moral, esse resta superado pelo que restou fundamentada a sentença de piso.

Ocorre que o fundamento declinado nas razões se identifica com o mesmo que orientou o julgamento recorrido, tanto é que houve a procedência do pedido de declaração da inexistência do débito, todavia, quanto ao pedido de reparação moral, esse restou afastado em razão da verificação de anotação pretérita, tendo aplicação o enunciado da Súmula nº 385 do STJ.

E acerca do fato na qual a parte recorrente restou sucumbente não houve qualquer contraposição, eis que não se colhe das razões recursais qualquer mínimo fundamento no que toca à parte em que se viu derrotada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, posto que não apresenta contraposição aos termos da sentença recorrida.

Nos termos do Enunciado nº 122 do Fonaje
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

CONDENO
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023